Tribunal: TJDFT
Processo: 0701298-31.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NÃO EVIDENCIADA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE NA PROPROÇÃO ALEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir o ponto controvertido da lide referente à alteração substancial da capacidade contributiva do genitor, o indeferimento do pedido de produção de quebra de sigilo bancário não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

2. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, do Código Civil.

3. O conjunto probatório revela que houve incremento nos rendimentos brutos do genitor na quantia de R$110,98 (cento e dez reais e noventa e oito centavos), mas, ao mesmo tempo, majorou-se o valor dos alimentos devidos à infante, porquanto ocorre o desconto diretamente em folha. Assim, não se observa a alegada modificação substancial da capacidade financeira do alimentante hábil a majorar o percentual a título de alimentos de 25% (vinte e cinco por cento) para 52% (cinquenta e dois por cento) dos rendimentos do genitor, como quer fazer a autora, ressaltando-se que eventuais depósitos efetuados na conta bancária da genitora consubstanciariam mera liberalidade do alimentante.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.